Tribunal: TJDFT
Processo: 0726370-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA A APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. MANUTENÇÃO. NATUREZA NOCIVA E QUANTIDADE RELEVANTE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. ANÁLISE CONJUNTA. PEDIDO DE NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA No 231 DO STJ. NADA A PROVER. SENTENÇA MANTIDA.
1. A natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser analisadas conjuntamente para aplicação da valoração negativa das circunstâncias judiciais específicas do art. 42 da Lei no 11.343/06. 1.1. A expressiva quantidade de cocaína apreendida (mais de 10kg) se mostra suficiente para motivar o agravamento da pena-base pela negativação da circunstância judicial do art. 42 da LAD.
2. Mantida a pena-base superior ao mínimo legal e devidamente reduzida em razão da confissão espontânea, nada a prover quanto ao pedido de não aplicação da Súmula no 231 do col. STJ, o qual impede a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase.
3. Recurso desprovido.